Tribunal: TJSP
Processo: 2072138-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Insurgência da empresa executada contra o indeferimento, em primeira instância, de sua impugnação à penhora – Alegação de impenhorabilidade do valor constrito desacompanhada dos respectivos elementos comprobatórios – Impossibilidade de acolhimento – Incorreção dos juros moratórios ante a suposta utilização da Lei no 13.018/09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Insurgência da empresa executada contra o indeferimento, em primeira instância, de sua impugnação à penhora – Alegação de impenhorabilidade do valor constrito desacompanhada dos respectivos elementos comprobatórios – Impossibilidade de acolhimento – Incorreção dos juros moratórios ante a suposta utilização da Lei no 13.018/09 nos cálculos – Assunto não conhecido em primeira instância – Juízo a quo entendeu não ser o meio idôneo para tanto – Descabimento – Matéria de ordem pública a ser arguida em simples petição, isto é, desvinculada de forma específica – Precedentes do C. STJ e da 1a Câmara de Direito Público do E. TJ-SP – Conquanto o meio usual para essa alegação seja a exceção de pré-executividade, não há prejuízo se formulada em impugnação à penhora, que também consiste em simples petição – Princípio da Instrumentalidade das Formas – Artigos 188 e 277 do CPC – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2072138-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que é agravante VK AUTOMAÇÃO LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072138-33.2020.8.26.0000-São Caetano do Sul - Voto no 28629
2
Agravo no:
2072138-33.2020.8.26.0000
Agravante:
VK AUTOMAÇÃO LTDA.
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO CAETANO DO SUL
Voto no:
28629
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL
IMPUGNAÇÃO À PENHORA Insurgência
da
empresa
executada
contra
o
indeferimento, em primeira instância, de
sua impugnação à penhora Alegação de
impenhorabilidade
do
valor
constrito
desacompanhada dos respectivos elementos
comprobatórios

Impossibilidade
de
acolhimento

Incorreção
dos
juros
moratórios ante a suposta utilização da Lei
no 13.018/09 nos cálculos
Assunto não
conhecido em primeira instância Juízo a
quo entendeu não ser o meio idôneo para
tanto Descabimento Matéria de ordem
pública a ser arguida em simples petição,
isto é, desvinculada de forma específica
Precedentes do C. STJ e da 1a Câmara de
Direito Público do E. TJ-SP Conquanto o
meio usual para essa alegação seja a
exceção
de
pré-executividade,
não
há
prejuízo se formulada em impugnação à
penhora, que também consiste em simples
petição Princípio da Instrumentalidade das
Formas
Artigos 188 e 277 do CPC

Decisão parcialmente reformada Recurso
provido em parte.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por VK AUTOMAÇÃO LTDA., objetivando a
reforma da r. decisão, na qual, no bojo da Execução Fiscal no
1501439-67.2016.8.26.0565, o Juízo a quo não aceitou a
impugnação à penhora apresentada pela Agravante.
Inconformada, a Agravante defende a impenhorabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072138-33.2020.8.26.0000-São Caetano do Sul - Voto no 28629
3
montante bloqueado. Alega que a constrição recaíra sobre valores
destinados ao pagamento de verbas trabalhistas de seus
funcionários. No mais, aponta que o bloqueio superara os valores
atinentes ao seu capital de giro. Ainda, insurge-se contra a
incidência de juros de mora de 0,13%, em inobservância dos
precedentes judiciais dos Tribunais Superiores. Pugna pela
concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do
presente recurso com o fito de liberar o indigitado numerário, bem
como de reconhecer a nulidade da r. sentença prolatada pelo Juízo
de origem.
Agravo tempestivo, dispensada a instrução, nos moldes do
parágrafo 5o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil, por
serem eletrônicos os autos.
Indeferido o efeito ativo pleiteado (fls. 15/17).
Contraminuta de agravo às fls. 20/24.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 25).
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
comporta parcial provimento.
A priori, quanto à alegação de impenhorabilidade do montante
sobre o qual recaíra a constrição judicial, consoante outrora
asseverado, a Agravante não colaciona ao agravo em comento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072138-33.2020.8.26.0000-São Caetano do Sul - Voto no 28629
4
quaisquer documentos que demonstrem a verossimilhança de suas
alegações. Da mesma forma, procedeu em primeira instância,
dando azo ao decisum ora hostilizado.
Nesse contexto, como bem pontuado pelo Juízo a quo à fl. 138 dos
autos originários:
“...O pleito não merece acolhimento. A alegação do
caráter alimentar da verba bloqueada não procede,
uma vez que o numerário bloqueado assim o foi na
conta da empresa, pessoa jurídica. A alegação de que o
dinheiro seria utilizado para pagamento do 13o salário
dos funcionários, além de desprovida da devida
comprovação (como saber se esse era realmente o
destino?) não permite atrair à espécie a incidência de
qualquer norma de impenhorabilidade. Gize-se mais
uma vez: o dinheiro estava na conta da executada e
não dos respectivos funcionários...”
No mesmo sentido, é a manifestação do Agravado às fls. 23/24 do
presente recurso:
“...Ainda que se entenda pela possibilidade de a
impenhorabilidade
recair
sobre
o
patrimônio
do
empregador, não pode ser dispensada a demonstração
cabal de que os valores serão destinados ao pagamento
de funcionários da devedora e de que não há
patrimônio remanescente para garantir o adimplemento
dos encargos trabalhistas. No presente caso, sequer foi
oferecida documentação pela agravante nos autos
originários para a comprovação das duas circunstâncias
supracitadas, o que corrobora a legalidade do bloqueio
determinado pelo juízo a quo...”
De outra monta, no tocante à insurgência da Agravante contra os
juros moratórios, o Agravado esclarece que o valor bloqueado é
inferior à quantia originária do débito e que não houve a incidência
dos indigitados juros nesse montante em específico. Aponta, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072138-33.2020.8.26.0000-São Caetano do Sul - Voto no 28629
5
a supressão de instância.
Deveras, tal controvérsia não foi ventilada no decisum ora
hostilizado, sob o fundamento de que “outras matérias além do
pedido de impugnação à penhora devem ser apresentados e
apreciados por outro(s) meio(s) de defesa da executada” (fl. 138
dos autos originários).
No entanto, consoante determina a Súmula no 393 do C. Superior
Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública que não
demandem dilação probatória podem ser arguidas por simples
petição denominada de “exceção de pré-executividade”, a qualquer
tempo no curso da execução fiscal:
“A exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis
de ofício que não demandem dilação probatória.”
In casu, conforme já decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.412.997/SP, de relatoria do Min. Luís
Felipe Salomão, esse incidente, desvinculado de forma pré-
determinada, é apto para demonstrar a nulidade do título executivo
no ponto em que utilizado errôneo índice de juros de mora,
bastando que seja possível ao órgão julgador aferir de plano o
referido erro, o que ocorreu no caso concreto (4a Turma, DJe.
26/10/2015).
Entendimento também perfilhado por essa C. Câmara de Direito
Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072138-33.2020.8.26.0000-São Caetano do Sul - Voto no 28629
6
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Juros de
mora calculados com base na Lei Estadual no
13.918/09 Matéria que pode ser conhecida em
exceção de pré-executividade Precedentes do C.
STJ e E. TJ/SP Juros aplicados conforme Lei no
13.918/09
e
resoluções
posteriores
que
se
mostram
abusivos

Inconstitucionalidade
reconhecida pelo Órgão Especial desta E. Corte
A taxa de juros aplicável ao montante do imposto
ou da multa não pode exceder àquela incidente na
cobrança dos tributos federais (SELIC), conforme
decisão do nosso C. Órgão Especial, em arguição
de
inconstitucionalidade

Determinação
de
correção dos valores das CDA's, observados o
limite da taxa SELIC - Multa fixada em valor
superior
a
100%
do
débito
fiscal

Inadmissibilidade
Caráter
confiscatório
-
Precedentes
do
STF
e
desta
Câmara

Acolhimento da exceção de pré-executividade
que, ainda que parcial, acarreta condenação da
excepta
a
pagar
honorários
advocatícios
sucumbenciais
-
Precedentes
desta
Corte
e
também do C. STJ - Recurso não provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
3004314-74.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1a
Câmara de Direito Público, DJe. 13/01/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Exceção de pré-executividade
Acolhimento em
parte
Juros calculados nos moldes da Lei
Estadual no 13.918/09 Alegação de excesso da
execução, uma vez que a referida taxa de juros é
superior a taxa Selic Pedido de que a dívida seja
calculada com base na taxa Selic
Cabimento -
Ainda que os Estados possuam competência para
legislar sobre índices de correção monetária e
juros de mora incidentes sobre seus créditos
tributários, nos termos do artigo 24, I, da
Constituição Federal, tenho que a competência
concorrente estadual não pode exceder os índices
estabelecidos pela União quanto a seus créditos,
os quais se limitam à taxa SELIC Precedentes do
Órgão Especial e do STF
Alegação de que já
pagou parcela do débito cobrado em Programa
Especial de Parcelamento Cabimento Quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072138-33.2020.8.26.0000-São Caetano do Sul - Voto no 28629
7
que já foi quitada deve ser abatida - Pedido de
redução do percentual da multa aplicada

Alegação
de
nítido
caráter
confiscatório

Descabimento - Multa sancionatória que não
ofende o princípio da vedação ao confisco

Decisão
parcialmente
reformada

Recurso
provido em parte.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2146399-03.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marcos
Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, DJe.
10/09/2019).
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Oposição
para questionar os juros de mora aplicáveis

Possibilidade
Precedentes
Débito de ICMS

Juros de mora
Afastada a incidência da LE no
13.918/09, declarada inconstitucional
Decisão
do Órgão Especial deste Tribunal na Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000

Limitação
aos
índices cobrados para os tributos federais (taxa
SELIC)
Aplicação da LE no 16.497/17 desde a
sua vigência Iliquidez da CDA Inocorrência
Acréscimo de juros moratórios de 20% (vinte por
cento) Previsão no art. 87, IV da LE no 6.374/89
Honorários advocatícios Cabimento Recurso
parcialmente provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2273164-53.2018.8.26.0000, Rel. Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, DJe.
01/03/2019).
Na hipótese em epígrafe, considerando a “impugnação à penhora”
apresentada pela Agravante às fls. 97/105 dos autos originários,
não se vislumbram óbices no aproveitamento da oportunidade para
trazer à baila a questão correlata à incorreção dos juros moratórios
constantes das Certidões de Dívida Ativa, assunto cognoscível ex
officio ante sua natureza jurídica.
De fato, cuidando-se de tema que transcende o direito disponível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072138-33.2020.8.26.0000-São Caetano do Sul - Voto no 28629
8
das partes portanto, insuscetível de preclusão , a jurisprudência
pátria prestigia o conhecimento da matéria pelo Judiciário,
independentemente da forma como essa ciência se dá, ainda que
por impugnação à penhora, a qual, por essência, nada mais é
senão mera petição, mercê do disposto no art. 917, parágrafo 1o,
do Código de Processo Civil, ipsis litteris:
§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá
ser impugnada por simples petição, no prazo de 15
(quinze) dias, contado da ciência do ato.
Com efeito, conforme preceitua o art. 188 do referido Codex, os
atos e os termos processuais independem de forma determinada,
salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos
os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade
essencial.
Aliás, à luz do princípio da Instrumentalidade das Formas, esse
Diploma Legal reitera o aproveitamento de ato processual praticado
em inobservância da forma que lhe foi especificamente prescrita
em lei, desde que tenha alcançado sua finalidade:
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o
juiz considerará válido o ato se, realizado de outro
modo, lhe alcançar a finalidade.
Se a Lei Processualista permite inclusive a prática de ato processual
em desconformidade com sua respectiva forma legal, previamente
estabelecida, a fortiori, não se mostra coerente obstar o
conhecimento de suposta incorreção dos juros de mora constantes
de Certidões de Dívida Ativa (sobretudo, se a discussão cinge-se à
incidência da Lei no 13.918/09 no cálculo) tão somente porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072138-33.2020.8.26.0000-São Caetano do Sul - Voto no 28629
9
arguida em simples petição de “impugnação à penhora”, ao revés
de simples petição de “exceção de pré-executividade”.
Por tais motivos, a reforma da r. decisão atacada é medida que se
impõe tão somente para determinar a apreciação da regularidade
dos
juros
moratórios
constantes
dos
títulos
executivos
extrajudiciais em comento pelo Juízo a quo, após oportunizada a
manifestação do Agravado.
No mais, não são convenientes maiores digressões a respeito das
demais matérias lançadas nas razões do agravo, ainda que se trate
de questões de ordem pública, as quais podem ser interpretadas
como antecipação do julgamento e supressão de um grau de
jurisdição, observando-se que seu exame pode exigir dilação
probatória.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela Agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072138-33.2020.8.26.0000-São Caetano do Sul - Voto no 28629
10
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos moldes acima expostos.
RUBENS RIHL
Relator